Tribunal: TJPA
Processo: 0803943-03.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803943-03.2022.8.14.0051

APELANTE: DAVID MIRANDA DE SA COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

PROCESSO Nº 0803943-03.2022.8.14.0051.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE SANTARÉM/PA.

APELANTE: DAVID MIRANDA DE SÁ COSTA.

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

RELATOR: DR. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR.

__________________________________________________

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 13, CP) E AMEAÇA (ART. 147, CP). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO REJEITADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FUNDAMENTADA. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ (TEMA 983). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública em favor de
DAVID MIRANDA DE SÁ COSTA
, contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, em contexto de violência doméstica (art. 129, § 13º, e art. 147, caput, do CP), às penas de 02 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão e 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção, e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

2.

A defesa pugna pela absolvição quanto ao crime de ameaça por ausência de dolo. Subsidiariamente, requer: (i) o redimensionamento da pena-base; (ii) a concessão da suspensão condicional da pena (sursis); e (iii) a exclusão ou, alternativamente, a redução da condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em: (i) aferir a suficiência do conjunto probatório para a condenação; (ii) analisar a correção da dosimetria da pena; e (iii) verificar o cabimento da condenação por danos morais e a adequação do seu valor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Mérito – Autoria e Materialidade:

4. A tese de absolvição não merece prosperar. A autoria e a materialidade delitiva estão comprovadas pelo depoimento firme da vítima, corroborado pelo Laudo Pericial nº 2022.04.000350-TRA. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância.

5.
Crime de Ameaça – Dolo Configurado:
A alegação de que a ameaça foi proferida em "descontrole emocional" não afasta a tipicidade. O crime de ameaça é formal, consumando-se com a idoneidade da intimidação para causar temor, sendo prescindível o ânimo calmo do agente (art. 28, I, do CP).

6.
Dosimetria – Pena-Base Mantida:
A exasperação da pena-base foi devidamente fundamentada na
culpabilidade
(violação do dever de pai de zelar pelo bom convívio) e nas
circunstâncias do crime
(delito perpetrado na presença do filho de tenra idade). Tais fundamentos são idôneos e justificam a pena acima do mínimo legal.

7.
Danos Morais – Manutenção Cabível:
O pedido de exclusão dos danos morais não procede. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp 1.643.051/MS (Tema 983)
, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese de que, nos casos de violência contra a mulher em âmbito doméstico, a fixação de valor mínimo a título de dano moral
independe de instrução probatória específica
, bastando o pedido expresso na denúncia. O dano, nesses casos, é presumido (
in re ipsa
). O valor de R$ 3.000,00 mostra-se razoável e proporcional à gravidade dos fatos.

8.
Suspensão Condicional da Pena (Sursis):
Mantida a pena de reclusão em patamar superior a 02 (dois) anos, resta inviabilizada a concessão do
sursis
, por expressa vedação do art. 77,
caput
, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO
9. Recurso
conhecido e desprovido
, para manter integralmente a sentença condenatória.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 28, I; 59; 77; 129, § 13; 147. CPP, art. 387, IV. Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.643.051/MS (Tema 983); STJ, AgRg no AREsp 1940593/DF, Rel. Min. Olindo Menezes, j. 22.02.2022; TJ-SP, Apelação Criminal 1500653-64.2023.8.26.0666, Rel. Des. João Augusto Garcia, j. 24.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 07 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em favor de
DAVID MIRANDA DE SÁ COSTA
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Santarém/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 129, § 13º (lesão corporal), e art. 147, caput (ameaça), ambos do Código Penal, c/c os arts. 5º e 7º da Lei nº 11.340/2006.

A defesa, em suas razões recursais, pugna pela absolvição do recorrente quanto ao crime de ameaça, alegando, em suma, atipicidade da conduta por ausência de dolo específico, uma vez que as palavras teriam sido ditas no calor de uma discussão. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da dosimetria da pena, com a redução da pena-base ao mínimo legal
,

a concessão da suspensão condicional da pena e a exclusão ou, alternativamente, a redução da indenização por danos morais

(ID 20099910).

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção integral da sentença (ID 20099918).

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Exma. Procuradora Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do apelo, para que seja mantida a sentença condenatória (ID 21909164).

É o relatório. À revisão.

VOTO

1 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço-a
, por conseguinte.

2 – DO MÉRITO

No mérito, a defesa busca a absolvição do apelante pelo crime de ameaça e, subsidiariamente, a redução da pena-base. As teses foram devidamente apresentadas no apelo e serão analisadas.

2.1. Do Pedido de Absolvição (Crime de Ameaça)

A tese absolutória é manifestamente improcedente.

Ao contrário do que sustenta a defesa, a materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas pelo robusto conjunto probatório carreado aos autos, não havendo que se falar em dúvida razoável que autorize um decreto absolutório.

A
materialidade
dos delitos está consubstanciada no Boletim de Ocorrência, no Termo de Representação da vítima, no
Laudo Pericial nº 2022.04.000350-TRA
(ID 20099804), que atesta a ofensa à integridade física da ofendida, e na prova oral produzida.

A
autoria
, por sua vez, é inconteste. A vítima, ouvida em juízo sob o crivo do contraditório, apresentou relato firme, detalhado e coerente sobre a dinâmica dos fatos. Narrou com clareza as agressões físicas sofridas e as ameaças proferidas pelo apelante, seu ex-companheiro. Crucialmente, a ofendida foi categórica ao afirmar que
se sentiu imediatamente atemorizada
com as promessas de mal injusto e grave, o que demonstra que a sua tranquilidade psíquica foi efetivamente violada, bem jurídico tutelado pelo tipo penal do art. 147 do CP e pela Lei Maria da Penha.

A alegação defensiva de que as ameaças ocorreram em um "descontrole emocional momentâneo", o que afastaria o dolo, não encontra amparo legal nem jurisprudencial. O crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se com a simples idoneidade da intimidação para causar temor à vítima, sendo irrelevante o estado de ânimo do agente. A própria lei penal, em seu art. 28, I, é expressa ao dispor que a emoção ou a paixão não excluem a imputabilidade.

A jurisprudência pátria é uníssona em afirmar que a palavra da vítima, especialmente em crimes praticados na clandestinidade do ambiente doméstico, possui especial valor probatório, e que o estado de ira não afasta o dolo do crime de ameaça.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 2. "A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade"
(STJ - AgRg no AREsp: 1940593 DF 2021/0243448-0, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA) – destaquei.

APELAÇÃO CRIME. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA (...). CRIME DE AMEAÇA, NATUREZA FORMAL. PALAVRAS QUE CAUSARAM TEMOR NA OFENDIDA. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NOS CASOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRECEDENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA.
(TJ-PR - APL: 00095876520188160011 Curitiba 0009587-65.2018.8.16.0011 (Acórdão), Relator: Lidia Matiko Maejima, Data de Julgamento: 15/04/2023, 1ª Câmara Criminal) – destaquei.

APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. (...) O estado de ira, paixão ou forte emoção não afasta a tipicidade da conduta (art. 28, I, do CP). Condenação mantida.
(TJ-SP - Apelação Criminal: 15006536420238260666 Artur Nogueira, Relator: JOAO AUGUSTO GARCIA, Data de Julgamento: 24/06/2024, 5ª Câmara de Direito Criminal) – destaquei.

Portanto, estando a conduta do apelante perfeitamente amoldada ao tipo penal do art. 147 do CP, e sendo o conjunto probatório robusto e suficiente, rechaço o pleito absolutório.

2.2. Da Dosimetria da Pena

No que tange à dosimetria, entendo que não assiste razão à defesa.

O magistrado sentenciante, ao contrário do que alega a defesa, não se valeu de fundamentação genérica, mas sim de elementos concretos que demonstram a maior reprovabilidade da conduta do apelante, justificando plenamente a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

A valoração negativa da
culpabilidade

foi acertada ao destacar a condição do réu como pai da criança e a violação do dever de zelar por um ambiente familiar hígido. A agressão contra a genitora do próprio filho revela um grau de censurabilidade que transcende a violência em si, representando uma quebra de confiança e um desrespeito à estrutura familiar que ele mesmo ajudou a constituir. Tal conduta demonstra um egoísmo exacerbado e uma total indiferença para com os deveres de lealdade e respeito que fundamentam a unidade familiar.

Da mesma forma, a análise desfavorável das
circunstâncias do crime
é irretocável. A prática do delito na presença do filho do casal, de tenra idade, é um fator de extrema gravidade. Expor uma criança a uma cena de violência contra a própria mãe não apenas qualifica negativamente o cenário do crime, mas também produz uma segunda vítima, silenciosa e indefesa, que carregará as cicatrizes psicológicas do trauma. Essa circunstância revela uma particular crueldade e uma insensibilidade do agente que devem, sim, ser sopesadas para uma resposta penal mais severa.

Portanto, a exasperação da pena-base não se mostra desproporcional, mas sim adequada à gravidade concreta dos fatos, que se revelaram muito mais danosos do que o ordinariamente previsto nos tipos penais de lesão e ameaça.

2.3. Dos Danos Morais

A defesa pleiteia a exclusão da condenação por danos morais, argumentando a necessidade de instrução probatória específica. A tese, contudo, vai de encontro à jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

No julgamento do
REsp 1.643.051/MS (Tema 983)
, a Corte Superior pacificou o entendimento de que:

"Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar,
é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
".

No caso, houve pedido expresso do Ministério Público na denúncia. O dano moral decorrente da violência doméstica é presumido (
in re ipsa
), ou seja, deriva da própria gravidade do fato ofensivo.

Quanto ao valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), entendo que o montante se revela absolutamente proporcional e razoável. A fixação da indenização por dano moral cumpre uma dupla função: compensatória para a vítima e pedagógica para o agressor. No caso em tela, o valor arbitrado não representa enriquecimento ilícito para a ofendida, mas serve como uma mínima satisfação pela humilhação, dor e temor a que foi submetida, especialmente por ter sido agredida e ameaçada na presença de seu filho. Por outro lado, o valor possui força punitiva e dissuasória suficiente para que o apelante sinta as consequências de seu ato também na esfera patrimonial, desestimulando a reiteração de condutas tão vis.

Assim, o
quantum
indenizatório atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano e a capacidade de resposta do ordenamento jurídico, devendo ser mantido.

2.4. Da Suspensão Condicional da Pena (Sursis)

Por fim, o pedido de concessão do
sursis
é juridicamente inviável. Conforme o art. 77,
caput
, do Código Penal, o benefício só é aplicável quando a pena privativa de liberdade não é superior a 02 (dois) anos. Tendo sido a pena de reclusão mantida em
02 (dois) anos e 15 (quinze) dias
, o apelante não preenche o requisito objetivo para a suspensão.

3 – DISPOSITIVO.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter integralmente a sentença condenatória de
DAVID MIRANDA DE SÁ COSTA
, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Relator

Belém, 08/10/2025